Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600266-26.2024.6.16.0168
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600266-26.2024.6.16.0168

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 20/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Inelegibilidade - Representação ou Ação de
Investigação Judicial Eleitoral Jugada Procedente pela Justiça Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600266-26.2024.6.16.0168, na forma do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a
presente ação, para: Determinar a suspensão do programa Conversa Franca e dos Informativos
Municipais com conteúdo de publicidade institucional, custeados pelo poder público, na Rádio
Araucária, durante o período vedado; Condenar o requerido Elídio Zimerman de Moraes ao
pagamento de multa no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão da prática de conduta
vedada prevista no artigo 73, VI, "b", da Lei n. 9.504/97. Julgou improcedente a ação em face de
Leandro Dorini, Bruno Carlos Rodrigues Aguiar, Manuel Ricardo Mordaski de Almeida, Solange
Luiza da Silva Moraes Giordani, Tereza Adelaide Moraes Costa, Sandro Márcio de Mello e Coligação
"Amor por Mangueirinha, Evoluir, Progredir com Honestidade". (Ação De Investigação Judicial
Eleitoral ajuizada pela Coligação Gestão Nova, Futuro Promissor em face Elídio Zimerman de
Moraes, Leandro Dorini, Bruno Carlos Rodrigues Aguiar, Manuel Ricardo Mordaski de Almeida,
Solange Luiza da Silva Moraes Giordani, Tereza Adelaide Moraes Costa, Sandro Marcio de Mello,
Coligação Amor por Mangueirinha, Evoluir, Progredir com Honestidade, alegando que o Município
de Mangueirinha mantém um contrato de radiodifusão com a empresa Sociedade de Comunicação
Mangueirinha Ltda, desde 5/12/23, para realizar sua publicidade institucional através de programas
de rádio. Esses programas são transmitidos simultaneamente ao vivo pela página oficial da Rádio
Araucária e em vídeo na página da rede social Facebook da mesma rádio. Afirma que nos dias 06,
13, 20, 27 de julho e 03, 06, 24, 27 e 28 de agosto de 2024, os investigados realizaram publicidade
institucional por meio dos programas transmitidos pela rádio, alguns dos quais também foram
divulgados na página oficial da rádio na rede social, totalizando 53 dias de publicidade institucional
financiada com recursos públicos. Sustenta, ainda, que a Rádio Araucária, ou Sociedade de
Comunicação Mangueirinha Ltda, pertence ao investigado Bruno Carlos Rodrigues de Aguiar, atual
candidato a vice-prefeito. Afirma que o investigado, por meio da sua empresa, recebeu benefício
financeiro decorrente do contrato com a administração pública municipal, equivalente a R$
39.800,00 nos meses 7 e 8/2024. Relata que o atual vice-prefeito e candidato a prefeito, Leandro
Dorini, além de ser beneficiário da publicidade institucional, na qualidade de prefeito em exercício,
empenhou pagamento para a Rádio Araucária, inclusive o pagamento referente ao mês de julho.
Bruno, atual candidato a vice-prefeito e coproprietário da Sociedade de Comunicação
Mangueirinha Ltda., possui um contrato vigente de prestação de serviços de radiodifusão para a
publicação de atos do Poder Público Municipal. Manuel, Solange e Tereza, secretários municipais
participaram de foram isolada e em conjunto dom o Prefeito). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿
[REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
(EMBARGANTE)
PATRICK MARAFON SILVA (ADVOGADO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
ALEX ADRIANO BIZZOTTO (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
IVOLICIANO LEONARCHIK (EMBARGADO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
SANDRO MARCIO DE MELLO (EMBARGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 IVOLICIANO LEONARCHIK PREFEITO
(EMBARGADO)
KATIA KRONE (ADVOGADO)
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(EMBARGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI PREFEITO
(EMBARGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
MANUEL RICARDO MORDASKI DE ALMEIDA
(EMBARGADO)

EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
BRUNO CARLOS DE AGUIAR (EMBARGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
LEANDRO DORINI (EMBARGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES (EMBARGADO)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
TEREZA ADELAIDE ZIMERMANN MORAES (EMBARGADA)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
SOLANGE LUIZA DA SILVA MORAES GIORDANI
(EMBARGADA)
EVERTON ALVES DA CRUZ (ADVOGADO)
VICTOR LANGER (ADVOGADO)
KETELLEN TAINARA STANK (ADVOGADO)
DIEGO FRANCISMAR ROBERTI (ADVOGADO)
ALISON RODRIGO TARTARE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469976
16/04/2025
16:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44469976 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.683

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600266-26.2024.6.16.0168 – Mangueirinha – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ¿GESTÃO NOVA, FUTURO PROMISSOR¿ [REPUBLICANOS/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - MANGUEIRINHA - PR
ADVOGADO: PATRICK MARAFON SILVA - OAB/PR104109
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
ADVOGADO: ALEX ADRIANO BIZZOTTO - OAB/PR123988
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADO: ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
EMBARGADO: LEANDRO DORINI
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
EMBARGADO: BRUNO CARLOS DE AGUIAR
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
EMBARGADO: MANUEL RICARDO MORDASKI DE ALMEIDA
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762

Num. 44469976 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
EMBARGADO: ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI PREFEITO
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
EMBARGADO: ELEICAO 2024 IVOLICIANO LEONARCHIK PREFEITO
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
EMBARGADA: SOLANGE LUIZA DA SILVA MORAES GIORDANI
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
EMBARGADA: TEREZA ADELAIDE ZIMERMANN MORAES
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
EMBARGADO: SANDRO MARCIO DE MELLO
ADVOGADO: EVERTON ALVES DA CRUZ - OAB/PR76800
ADVOGADO: VICTOR LANGER - OAB/PR53328
ADVOGADO: KETELLEN TAINARA STANK - OAB/PR95329
ADVOGADO: DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - OAB/PR101762
ADVOGADO: ALISON RODRIGO TARTARE - OAB/PR71807
EMBARGADO: IVOLICIANO LEONARCHIK
ADVOGADO: BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - OAB/PR119711
ADVOGADO: KATIA KRONE - OAB/PR120032
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

Num. 44469976 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que
aplicou multa individual aos investigados pela prática de publicidade
institucional em período vedado, nos termos do art. 73, §4º, da Lei das
Eleições.
1.2 A coligação embargante alegou omissão na análise da gravidade das
condutas para fins de caracterização do abuso de poder político. Os candidatos
embargantes sustentaram omissão quanto à fundamentação do suposto
benefício que teriam obtido.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios no
acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) determinar se o acórdão embargado foi
omisso ao deixar de analisar a gravidade das condutas praticadas para fins de
caracterização do abuso de poder político; e ii) verificar se houve omissão na
fundamentação quanto ao benefício efetivo dos candidatos sancionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração destinam-se à correção de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à
rediscussão da matéria já decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de gravidade
suficiente para caracterizar abuso de poder político, consignando que as
publicidades institucionais não tiveram impacto determinante para o
desequilíbrio do pleito.
3.3 A mera veiculação de publicidade institucional em período vedado, ainda
que irregular, não configura automaticamente abuso de poder político, sendo
necessária a comprovação de que houve instrumentalização deliberada da
administração pública em favor de candidaturas, o que não restou demonstrado
no caso concreto.
3.4 A sanção aplicada aos candidatos beneficiários decorre do caráter objetivo
da conduta vedada prevista no art. 73, §4º e §8º, da Lei das Eleições, sendo

Num. 44469976 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22
desnecessária a demonstração de anuência ou conhecimento prévio do
benefício.
3.5 O Tribunal não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados
pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para embasar a
decisão, conforme previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC e na jurisprudência do
TSE.
3.6 O acolhimento dos embargos de declaração exigiria o reexame da matéria,
o que é inviável nesta via recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Tese de julgamento: "1. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos
os argumentos suscitados pelas partes, desde que a decisão seja fundamentada
e suficiente para embasar o julgamento. 2. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 489, §1º,
IV, e 1.022; Código Eleitoral, art. 275; Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997),
art. 73, VI, “b”, §4º e §8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-REspE nº 060201941, Rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024; TSE, ED-AgR-REspE nº 9758, Rel.
Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, 16/05/2013; TSE, ED-AgR-REspE
nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 09/05/2013.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44469976 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos pela Coligação Gestão Nova
Futuro Promissor e opostos por Leandro Dorini e Bruno Carlos de Aguiar em face do
acórdão n. 65.811 (ID 44285094), que julgou parcialmente provido o recurso interposto
pela Coligação Gestão Nova, Futuro Promissor e desprovido o recurso interposto por
Elídio Zimerman de Moraes e outros, a fim de aplicar a multa prevista no art. 73, §4º, da
Lei das Eleições, individualmente, a Elídio Zimerman de Moraes, Leandro Dorini, Bruno
Carlos de Aguiar, no montante de R$ 7.000,00, e a Sandro Marcio de Mello, no montante
de R$ 5.320,50.
Em suas razões (ID 44319038), a Coligação Gestão Nova Futuro Promissor alegou, em
síntese, que o acórdão é omisso ao deixar de analisar a gravidade das condutas
praticadas pelos embargados à luz do recente entendimento do TSE, pois foi verificada a
presença de todos os requisitos para configurar prática de abuso de poder político.
Argumentou que a administração municipal disseminou verdadeira publicidade
institucional diariamente em uma rádio cujo alcance é de quase o dobro do número de
eleitores no município. Sustentou que Bruno Aguiar, além de beneficiário das publicidades
institucionais veiculadas, instrumentalizou a administração pública municipal por meio de
sua própria empresa, para favorecer sua candidatura, realizando publicidade institucional
em favor da atual gestão, em benefício próprio, o que violou a isonomia. Aduziu ser
imprescindível o enfrentamento por esta Corte acerca da análise da gravidade das
condutas praticadas à luz do precedente do TSE mencionado no recurso, já que a
uniformização da jurisprudência é essencial para garantir a segurança jurídica e a
igualdade de tratamento sobre a interpretação de normas. Ao final, pleiteou o acolhimento
dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja enfrentado o
precedente mencionado, e dado total provimento ao recurso eleitoral interposto.
Por sua vez, os embargantes Leandro Dorini e Bruno Carlos Aguiar (ID 44327332)
alegaram que há omissão do acórdão porque não aponta qualquer fundamento a justificar
que foram efetivamente beneficiados pela conduta vedada, sendo incontroverso que não
houve qualquer menção pelo atual prefeito em relação a eles. Sustentaram que o
candidato da coligação embargante participou da mesma gestão de Elídio, na condição de
Secretário da Saúde, estando muito mais vinculado que os embargantes. Requereram, ao
final, o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão em relação ao
benefício efetivo de Leandro e Bruno, com atribuição de efeito modificativo, para afastar a
multa a eles aplicada.
Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados (ID 44366993 e ID 44349522)
pleiteando a rejeição dos embargos de declaração opostos pelas partes contrárias.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44374244) opinou pela rejeição de ambos os
embargos de declaração, eis que ausentes os vícios alegados pelos recorrentes.

VOTO

Num. 44469976 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes[1]
ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Passo, então, à análise das omissões suscitadas por ambos os embargantes, para
verificar se o acórdão recorrido deixou de considerar questões sobre as quais deveria ter
se pronunciado.
A Coligação Gestão Nova Futuro Promissor alegou que o acórdão é omisso ao não
analisar a gravidade das condutas dos embargados, conforme recente entendimento do
TSE, que caracterizariam abuso de poder político. Argumentou que a administração
municipal veiculou publicidade institucional diária em uma rádio com alcance superior ao
número de eleitores e que Bruno Aguiar utilizou sua empresa para favorecer sua
candidatura, violando a isonomia.
O acórdão embargado, contudo, foi claro ao externar o entendimento e a fundamentação
jurídica a respeito desses assuntos. Observe-se:
No caso em apreço, ainda que sejam considerados todos os programas e
todas as publicações elencadas na petição inicial, entendo que não está
caracterizado o abuso de poder econômico, tampouco o abuso de poder
político.
Inexiste demonstração robusta e inconteste de que Elídio, prefeito, Leandro, vice-

Num. 44469976 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22
prefeito, e os Secretários Municipais tenham se utilizado da posição que ocupam na
prefeitura de Mangueirinha para influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de
sufrágio, a votarem em Leandro e Bruno.
O que se vê é a inconteste prática de publicidade institucional em período vedado, cujo
benefício aos candidatos é presumido em razão do caráter objetivo da norma, mas não
se constatou impacto e gravidade suficiente para desequilibrar o pleito de forma
determinante.
De fato, a divulgação de atos de gestão pública em período vedado, como previsto no
art. 73, inciso VI, alínea "b", da Lei das Eleições, configura infração eleitoral. Todavia,
essa infração não se confunde automaticamente com o abuso de poder político. É
necessário comprovar que tal publicidade foi utilizada de forma deliberada para beneficiar
uma candidatura, o que não ocorreu no caso em análise.
Nos programas, tampouco nas postagens, inexiste direcionamento específico à
campanha dos investigados. Leandro, então vice-prefeito, e Bruno, que não ocupava
qualquer cargo à época, sequer participam ou são mencionados nos programas, os quais
tiveram como objeto tão somente a divulgação de serviços à população, notadamente na
área de habitação.
Houve a divulgação de serviços de interesse público, sem personalização ou promoção
de candidaturas específicas, e não há provas de que foram atribuídos aos candidatos as
ações divulgadas.
Importante mencionar que, no total, se considerados todos os programas impugnados
pela investigante, foram 6 programas “Conversa Franca”, todos divulgados antes do
início do período eleitoral, e 6 informativos da prefeitura, dos quais 1 foi realizado antes
do início do período eleitoral.
O apoio de Elídio, prefeito à época, à candidatura de Leandro, então vice-prefeito, não
configura, por si só, abuso de poder político. Conforme a jurisprudência do TSE, é
imprescindível a demonstração de que o apoio foi instrumentalizado de forma indevida
por meio de ações que comprometeram a igualdade no pleito.
No caso em tela não há evidências de uso da estrutura administrativa para beneficiar a
candidatura de Leandro e Bruno, e as ações públicas divulgadas pela prefeitura não
foram atribuídas diretamente aos investigados.
[...]
Ainda, quanto ao fato de Bruno Carlos, candidato a vice-prefeito, ser sócio da Rádio
Araucária, nota-se que a investigante não se desincumbiu do ônus de comprovar a
relevância desta informação para configuração do abuso de poder político e econômico,
destacando-se que o contrato com a transmissora foi firmado em 05/12/2023, muito
antes do período eleitoral.
Importante mencionar que a decisão liminar de suspensão dos programas em
31/08/2024 demonstrou uma resposta célere e preventiva do Judiciário, assegurando a
lisura do processo eleitoral. Esse fato evidencia que eventuais irregularidades foram
rapidamente corrigidas, mitigando qualquer possível impacto na eleição.
Não há, portanto, elementos suficientes que caracterizem abuso de poder político ou
econômico. As irregularidades apontadas restringem-se à prática de publicidade

Num. 44469976 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22
institucional em período vedado, configurando infração eleitoral, mas sem gravidade ou
impacto relevante para desequilibrar o pleito.
A Coligação Gestão Nova Futuro Promissor sustentou, ainda, ser imprescindível o
enfrentamento por esta Corte de precedente do TSE, mencionado no recurso, a respeito
da gravidade das condutas, já que a uniformização da jurisprudência é essencial para
garantir a segurança jurídica e a igualdade de tratamento sobre a interpretação de
normas.
Entretanto, conforme prevê o artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, o
órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela parte,
desde que a decisão seja fundamentada, coerente e lógica, rebatendo os argumentos
que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE REFLEXA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
Além disso, a jurisprudência desta Corte[2] e do Superior Tribunal de Justiça[3] é no
sentido de que o art. 489, §1º, VI do CPC se refere à necessidade de o julgador realizar
fundamentação analítica quando proceder à distinção ou à superação de súmulas e
precedentes de natureza vinculante, não se inserindo na norma os precedentes de
simples caráter persuasivo, como é o caso do julgado citado pela recorrente nas razões
recursais.
Desse modo, as alegações da embargante não merecem acolhimento, eis que inexiste
omissão no acórdão embargado.

Num. 44469976 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22
Por sua vez, os embargantes Leandro Dorini e Bruno Carlos Aguiar alegaram que há
omissão do acórdão porque não aponta fundamento a justificar que foram efetivamente
beneficiados pela conduta vedada, sendo incontroverso que não houve qualquer menção
pelo atual prefeito em relação a eles.
Todavia, também não lhes assiste razão, já que o acórdão fundamenta especificamente a
questão. Observe-se:
Tal prática atraí a incidência da sanção legal também para Leandro Dorini, vice-prefeito e
candidato a prefeito, e para Bruno Carlos, candidato a vice-prefeito, pois foram
beneficiados com a conduta, nos termos do art. 73, §4º e §8º, da Lei das Eleições.
[...]
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, INCISO I, DA LEI Nº 9.504/97. TIPICIDADE E LEGALIDADE ESTRITA.
TRANSPORTE
DE
MATERIAL
DE
CAMPANHA
EM
VEÍCULO
OFICIAL.
DESEQUILÍBRIO NO PLEITO. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. MULTA EM
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
CÍVEL.
ESFERAS
DISTINTAS.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. CANDIDATO BENEFICIÁRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. DESNECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO CONHECIMENTO OU
ANUÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
1. Configura conduta vedada aos agentes públicos a utilização de veículo de propriedade
do Município, ou colocado à sua disposição para uso exclusivo de determinado programa
social, para transportar material de propaganda eleitoral de candidato.
2. As condutas descritas no artigo 73 da Lei das Eleições têm caráter objetivo e são
propensas, por presunção legal, a desigualar o pleito, independentemente de sua
consequência, o que só será examinado na aplicação da pena, sob a ótica da
proporcionalidade. Precedentes do TSE.
3. A aplicação de multa em acordo de não persecução firmado na esfera cível, visando a
obstar a propositura de Ação de Improbidade Administrativa, não impede a aplicação de
sanção no bojo do processo eleitoral em que se reconhece ilícito, ainda que decorrente
dos mesmos fatos, porquanto a análise da conduta em esferas distintas e autônomas
não configura hipótese de bis in idem.
4. O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa ao agente
público responsável e ao candidato beneficiado, independentemente de
demonstração de conhecimento prévio, autorização ou anuência. Precedentes do
TSE.
5. Representação eleitoral julgada parcialmente procedente.
REPRESENTAÇÃO ESPECIAL nº060411593, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 20/09/2024.
É inequívoco, portanto, que Elídio, Leandro e Bruno incorreram na prática da conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei n. 9.504/1997, considerando as
circunstâncias que envolvem os fatos em análise, sendo aplicável a eles a multa descrita
no art. 73, §4º, da Lei das Eleições.

Num. 44469976 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22
O que se verifica, portanto, é a clara tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável em sede de aclaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou o seguinte entendimento:
"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo julgamento da
causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via recursal
própria."
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de
16/05/2013)
"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da causa."
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de 09/05/2013)
Há que se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado, devendo
os embargantes se utilizarem da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, ambos os embargos de declaração devem ser rejeitados, considerando-se
incluídos no acórdão os elementos indicados pelos embargantes, para fins de
prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR os recursos de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[2] BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Representação 060003476/PR,
Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Acórdão de 11/12/2024, Publicado no(a) DJE 389, data
16/12/2024
[3] AgInt no REsp n. 2.085.991/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado

Num. 44469976 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22
em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600266-26.2024.6.16.0168 - Mangueirinha - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - EMBARGANTE: GESTÃO NOVA, FUTURO
PROMISSOR [REPUBLICANOS/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)]
-
MANGUEIRINHA - PR - Advogados do EMBARGANTE: PATRICK MARAFON SILVA - PR104109,
BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - PR119711, KATIA KRONE - PR120032, ALEX ADRIANO
BIZZOTTO - PR123988, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, MARIA LUCIA BARREIROS -
PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - EMBARGADOS: ELIDIO
ZIMERMAN DE MORAES, LEANDRO DORINI, ELEICAO 2024 LEANDRO DORINI PREFEITO -
Advogados dos EMBARGADOS: EVERTON ALVES DA CRUZ - PR76800, VICTOR LANGER -
PR53328, KETELLEN TAINARA STANK - PR95329, DIEGO FRANCISMAR ROBERTI - PR101762,
ALISON RODRIGO TARTARE - PR71807, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A -
EMBARGADOS: BRUNO CARLOS DE AGUIAR, MANUEL RICARDO MORDASKI DE ALMEIDA,
SANDRO MARCIO DE MELLO, SOLANGE LUIZA DA SILVA MORAES GIORDANI, TEREZA
ADELAIDE ZIMERMANN MORAES - Advogados dos EMBARGADOS: EVERTON ALVES DA CRUZ
- PR76800, VICTOR LANGER - PR53328, KETELLEN TAINARA STANK - PR95329, DIEGO
FRANCISMAR ROBERTI - PR101762, ALISON RODRIGO TARTARE - PR71807 - EMBARGADOS:
ELEICAO 2024 IVOLICIANO LEONARCHIK PREFEITO, IVOLICIANO LEONARCHIK - Advogados
dos EMBARGADOS: KATIA KRONE - PR120032, BIANCA FERREIRA DOS SANTOS - PR119711 -
EMBARGADO:
FACEBOOK
SERVIÇOS
ONLINE
DO
BRASIL
LTDA.
- Advogados
do EMBARGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, DIEGO COSTA
SPINOLA - SP296727, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, CELSO DE FARIA
MONTEIRO - SP138436-A, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CARINA BABETO CAETANO -
SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA
PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI -
SP346704.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025

Num. 44469976 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 16/04/2025 16:26:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041616262120800000043413285
Número do documento: 25041616262120800000043413285
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 16:51:22